Tribunal: TJDFT
Processo: 0149304-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0149304-60.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA D E C I S Ã O Cuida-se de MEDIDA CAUTELAR interposta por CLARICE PEREIRA PINTO, ora executada/apelante/embargante, pleiteando o desbloqueio judicial, via sistema RENAJUD, do automóvel Cross Fox, placa OZW 0824, de sua propriedade (ID no 36737774 – págs. 3159/3167). É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, observo que foi proferida sentença, julgando extinto o feito executivo, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID no 30851098 – págs. 2938/2939). A parte executada/embargante CLARICE PEREIRA PINTO opôs Embargos de Declaração (ID no 30851102 – págs. 2944/2946), os quais foram rejeitados (ID no 30851120 – pág. 2971). A parte executada/apelante CLARICE PEREIRA PINTO interpôs recurso de Apelação Cível (ID no 30851126 – págs. 2978/3026). Sobreveio Acórdão, conhecendo do apelo e dando-lhe parcial provimento, apenas para determinar a liberação da restrição judicial imposta pelo juízo de origem em face do automóvel Cross Fox – placa OZW-0824 de titularidade da executada/apelante, já que o feito executivo foi extinto ante a satisfação do crédito exequendo (ID no 33866180 – págs. 3047/3062). A parte apelante/embargante CLARICE PEREIRA PINTO opôs Embargos de Declaração (ID no 33911508 – págs. 3067/3079). No julgamento dos Embargos de Declaração, foi proferido Acórdão, rejeitando-os. No mesmo ato, ficou assim delineado: “Por fim, destaco que a jurisdição deste juízo ad quem, que, neste caso, atuou como instância revisora, encerra-se com o julgamento destes embargos de declaração. Por esse motivo, o requerimento relativo à liberação do gravame existente no veículo da executada/embargante, que diz respeito ao cumprimento da decisão prolatada pela 3a Turma Cível, deve ser analisado pelo juízo de origem” (ID no 36109851 – págs. 3111/3123). (negritei) A parte embargante CLARICE PEREIRA PINTO opôs novos Embargos de Declaração (ID no 36202019 – págs. 3125/3144). A parte embargada apresentou contrarrazões (ID no 36636847 – págs. 3151/3154). Percebe-se, claramente, que o pedido formulado na presente medida cautelar já foi apreciado no julgamento dos Embargos de Declaração do ID no 36109851 – págs. 3111/3123, ficando definido que o requerimento relativo à liberação do gravame existente no veículo da executada/embargante deve ser analisado pelo juízo de origem. Desse modo, remetam-se os autos ao juízo de origem (12a Vara Cível de Brasília) para a apreciação do pedido formulado no ID no 36737774 – págs. 3159/3167. Preclusa a decisão proferida pelo juízo de origem, determino o retorno dos autos para o julgamento dos Embargos de Declaração opostos com os mesmos fundamentos dos vários recursos interpostos pela parte embargante/executada. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2022 10:48:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora